Tribunal: TJSP
Processo: 1001700-54.2022.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO PRIVADO. I. Caso em Exame: Ação revisional de contrato de financiamento bancário, visando à redução dos encargos moratórios. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando a taxa de juros moratórios em 1% ao mês. II. Razões de Decidir: Aplicação da Súmula 294 do STJ. A cumulação de comissão de permanência com

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DIREITO PRIVADO. I. Caso em Exame: Ação revisional de contrato de financiamento bancário, visando à redução dos encargos moratórios. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando a taxa de juros moratórios em 1% ao mês. II. Razões de Decidir: Aplicação da Súmula 294 do STJ. A cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada, conforme a Súmula 472 do STJ, evitando o bis in idem. III. Dispositivo: RECURSO NÃO PROVIDO.